Tribunal: TJBA
Processo: 8014268-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014268-02.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: VILMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): VAUDETE PEREIRA DA SILVA, QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 932 E DA SÚMULA 568 DO STJ. VÍCIO, SUMPRIMENTO. TAXA DE JUROS. MATÉRIA SEM LASTRO NO PROCESSO EM DEBATE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO NO SISBACEN. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL IN RE IPSA. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão da ausência de notificação prévia da inscrição no SISBACEN. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a possibilidade de julgamento monocrático do recurso; (ii) taxa de juros abusiva; (iiI) a necessidade de prévia notificação para inscrição no SISBACEN; (iv) a configuração do dano moral. III. Razões de decidir 3. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, IV e V do CPC quando há jurisprudência dominante sobre o tema. 4. Não há de ser conhecida a irresignação quanto a discussão acerca da taxa de juros, haja vista que sequer foi discutida a questão na origem. 5. O SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo, sendo necessária a prévia notificação do consumidor, nos termos do art. 43, §2º do CDC. 6. A ausência de notificação prévia gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo. IV. Dispositivo 7. Agravo interno conhecido em parte e, na parcela conhecida, desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV e V; CDC, art. 43, §2º. Jurisprudência relevante citada: TNU - PU 05060041920184058300; STJ - REsp 1538164/PR. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO À PARCELA CONHECIDA, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.